Tribunal: TJES
Processo: 0016704-52.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016704-52.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: JEAN DE SOUZA LIMA e outros (3)

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE CLUBE RECREATIVO E ÁREA COMERCIAL. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. OFERTA VINCULANTE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré pelo descumprimento contratual, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a limitação de 25% feita no pedido, e de R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ré descumpriu o contrato e veiculou propaganda enganosa ao não entregar o clube recreativo e a área comercial prometidos; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da ré pelos danos materiais e morais suportados pelos autores; e (iii) definir se a condenação imposta deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis as normas protetivas da legislação consumerista.

O material publicitário e o contrato firmado vincularam a ré à entrega de um clube recreativo e uma área comercial no empreendimento. A ausência dessas benfeitorias caracteriza descumprimento contratual e propaganda enganosa, frustrando a legítima expectativa dos consumidores.

A oferta integra o contrato, sendo vedado ao fornecedor descumpri-la sem justa causa, nos termos do artigo 30 do CDC. O dever de informação clara e precisa impõe a entrega do produto conforme prometido, sob pena de responsabilidade civil.

A cláusula contratual que condiciona a entrega do clube recreativo à finalização de todos os condomínios do empreendimento impõe ônus desproporcional aos consumidores, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e caracterizando vantagem exagerada, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

O argumento da ré de que cedeu a construção do clube a terceiros não afasta sua responsabilidade contratual nem comprova o cumprimento da obrigação assumida, especialmente diante da ausência de elementos conclusivos sobre a conformidade da obra com o projeto original.

A frustração da expectativa legítima dos consumidores e a privação da estrutura anunciada configuram dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 para cada autor) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O prejuízo material, correspondente à desvalorização do imóvel em razão da não entrega das benfeitorias prometidas, deve ser indenizado mediante abatimento proporcional do preço do bem, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre a base fixada em primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A oferta publicitária integra o contrato e gera obrigações para o fornecedor, sendo ilícita a não entrega das benfeitorias anunciadas.

A não entrega do clube recreativo e da área comercial compromete a função essencial do contrato e configura descumprimento contratual e propaganda enganosa.

A frustração da legítima expectativa do consumidor enseja o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Cláusulas que impõem ônus desproporcional ao consumidor e criam vantagem exagerada para o fornecedor são abusivas e nulas, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 30, 38 e 51, IV; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1528428/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/10/2015; STJ, REsp 1364915/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/05/2013; STJ, REsp 1365609/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28/04/2015; STJ, REsp 1412662/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/09/2016; TJES, AC 048140210500, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 03/03/2020; TJES, AC 048140263764, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/08/2018; TJES, AC 048150231909, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 11/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016704-52.2017.8.08.0048

APELANTE:
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

APELADO
S
:
JEAN DE SOUZA LIMA, FRANCISLAYNE ENVANGELISTA DA SILVA LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS
contra r. sentença de id. 11625640, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada em seu desfavor por
JEAN DE SOUZA LIMA
e
FRANCISLAYNE ENVANGELISTA DA SILVA LIMA
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da desvalorização do imóvel, com abatimento proporcional, cujo valer será apurado em liquidação de sentença, além de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores. Ademais, a apelante foi condenada em custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais de id. 11625643, a ora requerida aduz, em síntese, a ausência de descumprimento contratual ou propaganda enganosa; a perda do objeto da ação ante a realização das obras do clube por MRV Engenharia e Participações S/A e Parque Vila de Camburi Incorporações SPE LTDA, à quem cedeu a construção; e, por fim, a inexistência de danos emergentes e danos imateriais. Assim, pugna pelo recebimento de seu recurso no duplo efeito e, no mérito, pela reforma da sentença.

Contrarrazões em id. 11625643, refutando pontualmente as teses recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, conforme consta dos autos, as partes firmaram em 29.12.2009 contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, qual seja, o apartamento n.º 401, bloco 02, integrante do Condomínio San Remo, do empreendimento denominado Villagio Manguinhos, o qual é integrante do projeto arquitetônico da apelante, que teria, dentre outras benfeitorias, a construção de um clube recreativo e área comercial com 20 lojas ao final da última fase, conforme cláusula contratual B, itens III-1 e III-1.1 do pacto, bem como nos termos do memorial descritivo e material publicitário do empreendimento.

Ocorre que, segundo aduz o polo ativo, houve descumprimento contratual por parte da ora demandada, relativo a não realização de obra de Clube Recreativo e Área Comercial, pelo que, requer a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a entrega do clube quando finalizado o empreendimento; o ressarcimento no percentual de 25% sobre o valor do imóvel, em razão da não entrega das benfeitorias e área comercial previstas no contrato e divulgadas em propagandas de vendas, devidamente atualizados desde a data da assinatura do contrato; e indenização por danos morais.

A ação restou julgada procedente, versando sobre tal a irresignação recursal.

Desde logo, registro que os apelados possuem com a apelante relação de consumo, nos termos dos art’s. 2º e 3º do CDC.

Como cediço, “
O artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor reforça a ideia de que a publicidade enganosa é ato ilícito e ao mesmo tempo elemento contratual, não podendo o fornecedor do produto ou serviço se beneficiar de sua omissão
”. (AgRg no REsp 1528428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/05/2016).

Neste aspecto, o material publicitário colacionado à fls. 42/48, gerou, razoavelmente, a expectativa aos consumidores de que, tão logo entregue a sua unidade residencial, poderiam usufruir do clube veiculado na propaganda.

O C. STJ, em diversas oportunidades, vem confirmando que as informações deficientes frustram as legítimas expectativas do consumidor e geram o dever de indenizar, diante do caráter vinculativo da oferta. Confira-se:

O dever de informação positiva do fornecedor tem importância direta no surgimento e na manutenção da confiança por parte do consumidor. A informação deficiente frustra as legítimas expectativas do consumidor, maculando sua confiança. (REsp 1364915/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013) (...) inequívoco o caráter vinculativo da oferta, integrando o contrato, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a publicidade venha a despertar no consumidor (...) (REsp 1365609/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 25/05/2015)

Não se desconsidera que, no caso concreto, existe cláusula contratual que estabelece que a entrega do clube recreativo se daria apenas com a entrega do último condomínio do empreendimento Villaggio Manguinhos.

Ocorre que, de acordo com a previsão contratual, seriam construídos 10 (dez) condomínios, mas no momento do ajuizamento da ação apenas tinham sido entregues 03 (três) condomínios.

Isso quer dizer que somente foram entregues 03 (três) condomínios e que desde o ajuizamento da presente demanda, não houve a entrega de mais nenhum condomínio dos 10 (dez) inicialmente previstos, sendo desproporcional impor aos consumidores o ônus de que aguarde a entrega do último condomínio para que possam usufruir do clube que foi anunciado na publicidade.

Prosseguindo, como bem pontuado na sentença, o fato de existir posterior contrato entre a apelante e outras empresas não tem o condão de justificar a entrega do imóvel em desconformidade com o contrato avençado entre as partes e material descritivo/propagandas, muito menos afastar a sua responsabilidade civil.

Não bastasse, a alegação de que estas teriam entregue o clube contratado não foi objeto de prova conclusiva, sendo veementemente resistida tal afirmação em contrarrazões, notadamente quanto à desconformidade de vários pontos do memorial descritivo., especialmente a ausência de: Espaço Grill; Cinema; Lava Jato; Estacionamento Coberto; Briquedoteca; Deck Molhado; Solarium; Pomar; Quadra de Tênis; Estar Coberto; Bicicletário; Rampa; Ciclovia; Varanda; Elevador* (no item especificações gerais do clube); Antena de TV/TV por Assinatura* (no item equipamentos e sistemas do clube); Sistema de Comunicação Interna* (no item equipamentos e sistemas do clube); Circuito Fechado de TV* (material publicitário); Etc.

Ademais, os apelados apontam que, em verdade, a apelante vendeu a área que seria destinada à construção do clube privativo para a MRV e esta lançou empreendimento no local, cujo clube será disponibilizado aos apelados, situação que apenas confirma a desconformidade com o que foi contratado, bem como a desvalorização do imóvel neste tocante. Ademais, acerca de ditos contratos com terceiros, nada se menciona sobre a área comercial, denotando-se que, quanto a esta, não houve nenhuma alteração fática.

Como se sabe, os contratos, no ordenamento jurídico, são regidos pela premissa da boa-fé objetiva, que me parece ter sido violada pela cláusula em cotejo, criando vantagem exacerbada e desproporcional em favor do fornecedor, em detrimento do consumidor, parte presumidamente vulnerável na relação consumerista. Confira-se,
mutatis mutandis
, precedente do C. STJ em que se reconheceu a nulidade de cláusulas abusivas que colocavam em disparidade desarrazoada a situação entre fornecedor e consumidor, em evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva:

RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1. A transação é espécie de negócio jurídico que objetiva por fim a uma celeuma obrigacional, alcançada por meio de concessões mútuas (CC, art. 840), cujo objetivo primordial é evitar o litígio ou colocar-lhe fim. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei. 2. É firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes. Súm. 286 do STJ. 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. 4. É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 5. Na hipótese, verifica-se que a Construtora recebeu dupla vantagem advinda da referida cláusula, pois, além de retomar a propriedade do imóvel, dando-o em pagamento de dívidas ao Município, acabou por se apoderar do dinheiro pago pelo consumidor no financiamento do bem, configurando vantagem abusiva em seu favor. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016)

Nesta senda, entendo que não merece reparos a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante pelos danos ocasionados em razão da veiculação da publicidade em cotejo, que levou os consumidores à legitima expectativa de que o clube recreativo e área comercial estariam aptos para utilização quando da entrega de sua unidade habitacional. Até porque, de certo, é desproporcional impor aos consumidores o ônus de aguardar a entrega do último condomínio para que possam usufruir do clube que foi anunciado, mormente sem um prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Por tais razões, com acerto agiu o sentenciante ao determinar que os prejuízos materiais sofridos, inclusive decorrentes da desvalorização do imóvel, devem ser suportados pela recorrente e abatidos do preço do bem, tudo a ser apurado em fase de liquidação, observado o limite de 25% do preço em razão do princípio da adstrição.

De igual modo, acertada a sentença ao determinar o pagamento dos danos morais, haja vista o sofrimento suportado pelos apelados que ultrapassou o mero dissabor.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desfecho de parcial procedência da ação para condenar a ré a proceder ao abatimento do preço do imóvel, em relação ao pavimento superior que não está sendo entregue, de modo a permitir à autora, feito tal abatimento, pagar eventual diferença entre o valor contratado e o correspondente, proporcionalmente, ao valor da cobertura, a ser apurado em liquidação por arbitramento, sem prejuízo da indenização por danos morais, tida por devida, e da determinação de restituição dos valores pagos a título de taxa de corretagem – Danos morais – Caracterização “in re ipsa”, mercê do engodo de que claramente vitimada a autora, literalmente comprando “gato por lebre” – Quantum indenizatório arbitrado (R$ 10.000,00) a não comportar redução, pena de comprometimento do duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título – Taxa de corretagem – Comissão devida pela promitente vendedora, presumível contratante do serviço, do qual diretamente beneficiada – Restituição devida. Recurso desprovido. (TJSP, APL 00110469220128260348 SP 0011046-92.2012.8.26.0348, Rel. Airton Pinheiro de Castro, 10ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 11/11/2015)

Ressalte-se, por fim, que, em casos envolvendo a aquisição de imóvel do empreendimento “Villagio Manguinhos”, este E. Tribunal vem entendendo pela caracterização da publicidade enganosa e, consequentemente, o dever da requerida de indenizar pelos danos ocasionados, a exemplo: (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140210500, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020); (TJES, Classe: Apelação, 048140263764, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018); (TJES, Classe: Apelação, 048150231909, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018); (Data: 07/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0015337-85.2020.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compra e Venda).

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Honorários advocatícios majorados em 2% sobre a base fixada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)